Tribunal: TCU
Processo: 047.319/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em que foi detectado o pagamento indevido de "quintos/décimos" incorporados após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Ceciliano José de Souza, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC-RO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos art. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ceciliano José de Souza e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das importâncias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da ciência desta decisão pelo TRT-14; 9.3. determinar ao TRT-14 que, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. promova o destaque das parcelas incorporadas de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e faça incidir sobre elas a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em 18/12/2019, dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. determinar ao TRT-14 que, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.4.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data de ciência pelo interessado; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades ora apontadas, e o remeta a este Tribunal.